Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso inominado. Ação de cobrança. Documentos novos. Juntada em sede recursal. Impossibilidade. Comprovação da relação jurídica e dos débitos. Ausência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da Requerida ao pagamento do valor R$ 4.688,42 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).
2. Em suas razões recursais (ID 65574465), a parte autora defende que estabeleceu contrato com a Apelada para prestação de serviços de motoboy, contudo, o documento nunca foi assinado pela devedora. Argumenta que a recorrida não pode se abster de ser responsabilizada pelos débitos referentes as três parcelas inadimplentes no valor total de R$ 4.688,42 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), em especial porque houve má-fé da parte Apelada em não assinar o devido documento contratual. Diz que faz uso da plataforma ZapSign para assinatura digital de documentos, onde é possível conferir se a outra parte visualizou o contrato, conforme documento em anexo, destaca-se que o documento contratual foi visualizado 4 vezes pelo senhor Adelson, representante da Apelada, restando clara má-fé em se abster de realizar a assinatura para não gerar vínculo contratual. Aponta que que não houve qualquer questionamento quanto o contrato, inclusive, conforme áudio que aparece no vídeo em anexo no minuto 1:13, o Apelado informa que irá assinar o contrato após ser solicitado pelo Apelante e novamente não o faz. Durante toda conversa que está no vídeo, prossegue o recorrente, para demonstrar a veracidade dos fatos, é possível notar o Apelante cobrando a assinatura do documento contratual, enquanto o Apelado de má-fé se omitia de assinar. Destaca que, de acordo com os comprovantes já acostados nos autos, é possível reconhecer que os pagamentos eram feitos de maneira recorrente, sendo assim, juntamente com o documento contratual é possível reconhecer o direito creditório do Apelante, que foi lesado pelo Apelado durante a relação. Conclui que: a) a inexistência de documentos constitutivos do crédito pleiteado na inicial se dá apenas por má-fé da parte Apelada, a qual se absteve de assinar o contrato, mesmo quando solicitado e usou esse fato para deixar de honrar com suas obrigações financeiras e contratuais e b) a inadimplência do Apelado configura ato ilícito, vez que causa prejuízos a empresa Apelante, devendo, portanto, promover a reparação por todos os danos causados, nos termos do artigo 186 combinados com o artigo 927 do Novo Código Civil Brasileiro. Ao final, requer que o recurso seja provido para reformar a sentença proferida, condenando a Apelada ao pagamento do valor R$ 4.688,42 (quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos) devidamente atualizado com juros e correção monetária, referente as três parcelas vencidas.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65574476), nas quais a parte recorrida afirma que é inadmissível na fase recursal, a juntada de novos documentos, não tendo sido apresentados em momento oportuno, tendo em vista que já houve o encerramento da fase probatória, de modo que sua juntada no presente momento processual se revela inadmissível. Argumenta que, além de ser inadmissível, a gravação de tela do celular da Recorrente (ID no 213452981), não vincula as partes e nem comprova a interlocução direta com a Recorrida. Pontua que o Recorrente juntou, no ID 213452984, um suposto contrato de prestação de serviços, no entanto, é possível verificar que fora assinado somente em 30.09.2024, após a Sentença, apenas com o objetivo de justificar uma relação contratual que não existe. Diz que a parte Recorrente, em diversas ocasiões, apresentou alegações infundadas e distorceu os fatos, bem como, apresentou documentos novos na fase recursal, sem qualquer razão, visando alterar o curso do processo e agir maliciosamente em sede de recurso. Conclui que tais condutas se caracterizam como litigância de má-fé, uma vez que a parte Recorrente, violou os preceitos legais e os deveres processuais, pois alterou a verdade dos fatos e utilizou de expediente protelatório ao apresentar documentos novos na fase recursal. Requer o improvimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se parte ré deve ser condenada ao pagamento de R$ 4.688,42 em razão de serviços alegadamente prestados pela parte autora.
III. Razões de decidir
6. Inclusão de documento novo pela autora. Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço dos documentos constante dos IDs 65574466, 65574467 e 65574468, especialmente por se tratar de documentos preexistentes à sentença.
7. No mérito, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, I, do CPC) de comprovar a relação jurídica entre as partes e os fatos geradores dos débitos cobrados.
8. Quando da interposição da ação, o autor se limitou a juntar aos autos o valor atualizado do valor cobrado (ID 65574428). Após ser intimado a apresentar a documentação hábil a comprovar o contrato noticiado com as requeridas mencionados na inicial, o autor informou que: “o requerente e o requerido não possuem contrato firmado, somente de forma tácita, conforme negociações e tratativas já informadas na inicial. No entanto, considerando possuir documentação possível para a confirmação do contrato tácito, a requerente junta aos autos a Notificação Extrajudicial e a conversa com os requeridos sobre a cobrança de pagamento da dívida” (ID 65574434).
9. Assim, o autor juntou notificação de cobrança extrajudicial (ID 65574435) e conversas de WhatsApp (ID 65574436) sem comprovação acerca dos participantes da conversa e que não comprovam a relação jurídica ou mesmo a origem dos débitos cobrados na presente ação. Em suas razões recursais, o próprio autor reconhece que não existe comprovação dos débitos cobrados, ao afirmar que: “a inexistência de documentos constitutivos do crédito pleiteado na inicial se dá apenas por má-fé da parte Apelada, a qual se absteve de assinar o contrato, mesmo quando solicitado e usou esse fato para deixar de honrar com suas obrigações financeiras e contratuais”.
10. Não bastasse, ainda que se considerasse que a relação jurídica restou evidenciada nos autos, não há qualquer elemento que justifique a quantia cobrada, como notas, faturas etc.
11. Alegação de litigância de má-fé. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
12. Desse modo, ante a ausência da prova quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “A inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.”

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I; Lei 9.9099/95, art. 46.